Tribunal: TJDFT
Processo: 0738559-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. SUSPENSÃO. LEI 14.010/2020. RESOLUÇÃO 313 CNJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, a qual rejeitou a impugnação do agravante e esclareceu que o feito não está prescrito. 1.1. Nesta sede, a parte agravante pede a atribuição de efeito suspensivo ativo, para suspender a decisão de origem. No mérito, pede o reconhecimento da prescrição intercorrente. 1.2. A agravante apresentou agravo interno reiterando o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos autos de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A fluência ou não da prescrição, tendo em vista a existência de suspensão dos prazos prescricionais, conforme Resolução no 313 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, art. 3o da Lei no 14.010/2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O instituto da prescrição tem por fundamento a segurança proporcionada às relações jurídicas, fulminando a pretensão pelo transcurso do tempo associado à inércia do credor. O objetivo de pacificação social não parece ser compatível com o prolongamento indefinido de pretensões executórias ao longo do tempo.
4. O art. 206, §5o, I, do Código Civil, estabelece a prescrição da ação monitória é de 5 anos: “Art. 206. Prescreve:[...] § 5o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”.
5. A Resolução no 313 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ suspendeu os prazos processuais de 19/03/2020 a 30/04/2020 (42 dias), diante da pandemia do Covid-19.
6. Nos termos do art. 3o da Lei no 14.010/20, a qual dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET), em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19), houve a suspensão dos prazos prescricionais no período 12/6/2020 a 30/10/2020 (141 dias).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Agravo de instrumento improvido. 7.1. Agravo interno prejudicado. Tese: " 1. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do CPC. 2. Diante da pandemia do Covid-19, os prazos processuais foram suspensos, nos termos da Resolução no 313 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, de 19/03/2020 a 30/04/2020 (42 dias) e, nos termos do art. 3o da Lei no 14.010/20, a qual dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET), houve a suspensão dos prazos prescricionais no período 12/6/2020 a 30/10/2020 (141 dias)."
____________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206, §5o, I, e art. 206-A; Resolução no 313 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, de 19/03/2020; Lei no 14.010/20, art. 3o; CDC, art. 94 e ART. 104.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT (07224334820248070000, Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 6/9/2024.), (07104941520178070001, Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, PJe: 12/9/2024.)(07035005020178070007, Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 31/7/2024).